Tribunal: TJPA
Processo: 0806666-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806666-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JESIELMA DA SILVA PINTO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPE 0813361-03.2022.8.14.0006

ORIGEM:

COMARCA DE MARABÁ – PA

AGRAVANTE:

JESIELMA DA SILVA PINTO

ADVOGADO:

EDEMILSON ALVES DOS SANTOS - OAB DF 41407 ADVOGADO: EVANDRO SANTOS DA CONCEICAO - OAB DF 41026 ADVOGADA: BRUNA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA - OAB DF 50422

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS PINTO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. CUIDADOS MATERNOS. EXCEPCIONALIDADE. PROVIMENTO.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, o agravo foi conhecido.

2.

Em conformidade com o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as Regras de Bangkok, bem como a jurisprudência do STJ e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é necessário assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos das crianças, incluindo a convivência familiar.

3.

O direito à proteção integral das crianças deve prevalecer sobre normas rígidas do ordenamento jurídico, aplicando-se a teoria da "derrotabilidade das regras" em situações excepcionais.

4.

A jurisprudência do STJ (HC 836849 e HC 731.648) e do STF (HC 134.734/SP) sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em regime fechado por razões humanitárias e de proteção aos direitos das crianças.

5.

A agravante, mãe de filhos menores de 12 anos, incluindo um com diagnóstico de autismo, preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar, de acordo com o arcabouço normativo e jurisprudencial comentado.

6.

Agravo provido para reformar a decisão agravada e conceder a prisão domiciliar à agravante, garantindo a proteção integral aos seus filhos menores.

7. Agravo conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPE 0813361-03.2022.8.14.0006

ORIGEM:

COMARCA DE MARABÁ – PA

AGRAVANTE:

JESIELMA DA SILVA PINTO

ADVOGADO:

EDEMILSON ALVES DOS SANTOS - OAB DF 41407 ADVOGADO: EVANDRO SANTOS DA CONCEICAO - OAB DF 41026 ADVOGADA: BRUNA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA - OAB DF 50422

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS PINTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução Penal interposto por
JESIELMA DA SILVA PINTO
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado por sua defesa na origem (id 19193941).

Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena unificada de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses em regime fechado, por infringência ao disposto no art. 14, caput, Lei 10.826/2003, art. 232,
caput
, da Lei 8069/1990, art. 121, § 2º, Inc. II c/c art. 14, Inc. II do Código Penal e, ainda, art. 15, caput, Lei 10.826/03 c/c art. 147, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou que a decisão agravada merece ser reformada, por ter usado como fundamento para indeferir o pleito de prisão domiciliar a idade de seus filhos, bem como a gravidade do tipo penal praticado.

Argumentou que, diversamente do apontado, não apenas a condição etária deve ser levada em consideração para julgar o pedido de concessão de prisão domiciliar, mas, acima de tudo, o diagnóstico de autismo de um dos filhos da agravante.

Pontuou, ainda, que possui outros 02 (dois) filhos de 04 anos de idade, necessitando ambos de cuidado materno, especialmente porque o pai dos menores trabalha como caminhoneiro, o que, naturalmente, o impossibilita de prestar auxílio diário à prole, bem como a circunstância de a avó das crianças estar com graves problemas de saúde e a tia, por ser militar, não possuir disponibilidade de cuidar das crianças.

Alegou, também, que, não obstante a redação do art. 117, inciso III, da LEP, a jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido, excepcionalmente, o deferimento da prisão domiciliar para apenadas cumprindo pena em regime semiaberto e fechado, a fim de assegurar o bem-estar e a concretização dos direitos previstos no art. 227 da Constituição Federal às crianças e aos adolescentes.

Com essa argumentação, invocou o princípio da dignidade da pessoa humana, requereu a reforma da decisão agravada, com o deferimento da prisão domiciliar (id 19193938).

Juntou documentos para provar o alegado (id 19828911 – 19828914).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (id 19193946).

Em decisão subsequente, o Juízo agravado manteve a decisão de indeferimento (id 19193947).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta opinou pelo improvimento do agravo (id 19521212).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do agravo em execução e passo ao exame do mérito.

No mérito, verifico que, a despeito da regra legal, o caso concreto apresenta peculiaridades que, a meu ver, autorizam a concessão da prisão domiciliar.

Conforme disposto no art. 4º[1]
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Este dispositivo reforça a necessidade de medidas que garantam o bem-estar das crianças, o que inclui, em situações excepcionais, a concessão de prisão domiciliar para assegurar a presença materna.

Adicionalmente, as Regras de Bangkok[2]
, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010, estabelecem normas específicas para o tratamento de mulheres presas, destacando a importância de medidas alternativas à prisão, especialmente para mulheres grávidas ou responsáveis por crianças. As Regras de Bangkok incentivam a adoção de alternativas que permitam manter os laços familiares e garantir o melhor interesse das crianças envolvidas.

Ainda em âmbito internacional, é importante citar o precedente firmado no julgamento do Caso
Miguel Castro vs Peru
[3]
(2006), ocasião em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos reforçou a importância de garantir condições dignas de detenção e de priorizar o bem-estar e os direitos dos familiares dos detentos, especialmente das crianças. Quer dizer, esse precedente reforça a necessidade de considerar razões humanitárias e de proteção aos direitos das crianças ao decidir sobre a concessão de prisão domiciliar.

É bem verdade que, segundo a regra disposta no art. 117[4]
da LEP, o recolhimento em residência particular é permitido apenas ao beneficiário de regime aberto, desde que preenchidos os requisitos do referido artigo.

No entanto, é sabido que, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, notadamente no julgamento do HC 836849[5]
, ocorrido em 30/11/2023, enfrentou-se caso similar e, nesta oportunidade, a Corte Cidadã superou a regra legal, admitindo a concessão de prisão domiciliar a sentenciada em regime fechado, em razão de peculiaridade do caso que demonstrava sua imprescindibilidade.

Nesse precedente, o STJ entendeu que a necessidade dos cuidados maternos pode ser legalmente presumida em situações que envolvam crianças menores de 12 (doze) anos, desde que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, e não tenha sido praticado contra os próprios filhos.

Acrescento que, no julgamento do Agr no HC 731.648[6]
, o STJ decidiu que a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 (doze) anos não depende de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, pois esta necessidade é legalmente presumida. Esse entendimento reforça a proteção integral e os direitos das crianças, conforme estabelecido no art. 227[7]
da Constituição Federal.

Além disso, conforme a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência[8]
, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006 (Convenção de Nova Iorque), os Estados Partes devem tomar todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção e os cuidados necessários às crianças com deficiência, incluindo o direito a viver em um ambiente familiar.
A referida convenção enfatiza a necessidade de apoio adequado às famílias e cuidadores de crianças com deficiência, destacando a importância de garantir que essas crianças recebam os cuidados necessários para seu desenvolvimento integral.

No caso em tela, a agravante é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, incluindo um com diagnóstico de autismo e, a meu ver, diante do arcabouço normativo e jurisprudencial comentado, preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar em caráter excepcional.

A somar, deve-se considerar, acima de tudo, a proteção integral aos menores envolvidos, conforme preceitua o art. 227 da Constituição Federal. É dizer, razões de ordem humanitária e o princípio da fraternidade (art. 3º e preâmbulo da CF) devem prevalecer, superando a regra legal do art. 117 da LEP, aplicando-se, no que couber, a denominada teoria da "derrotabilidade das regras", a qual expressa a ideia de que, em situações excepcionais, princípios como a proteção integral e a dignidade da pessoa humana prevaleçam sobre normas rígidas presentes no ordenamento jurídico interno.

No ponto, destaco que, no julgamento do HC 134.734/SP[9]
, o Supremo Tribunal Federal aplicou a teoria da "derrotabilidade das regras", justamente para possibilitar a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, visando a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

Com essas considerações, concluo que o agravo merece provimento.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao agravo em execução para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, conceder a prisão domiciliar à agravante
JESIELMA DA SILVA PINTO
, com base na proteção integral aos seus filhos menores, bem como na jurisprudência acima comentada.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

2
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Bangkok: regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Brasília: CNJ, 2016

3
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso do Presídio Miguel Castro Castro Vs. Perú. Mérito. Sentença de 25 de novembro de 2006, série C, n.16.

4
STJ - HC: 836849, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 30/11/2023.

5
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

6
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício. (STJ - AgRg no HC: 731648 SC 2022/0085529-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

7
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

8
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Doc. A/61/611, Nova Iorque, 13 dez. 2006.

9
STF - HC: 134734 SP - SÃO PAULO 4001054-82.2016.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data de Publicação: DJe-072 07/04/2017.

Belém, 03/09/2024